Tribunal: TJSP
Processo: 0001205-79.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação Criminal - Furto qualificado – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo

Ementa:
Apelação Criminal - Furto qualificado – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Redução do valor da pena de prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo - Recurso PROVIDO PARCIALMENTE.